Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754101-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79247176), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 256617801, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de fazer c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência, de no 0737616-22.2025.8.07.0001 ajuizada por ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, ora agravada, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora agravante. A autora, em 17/07/2025, apresentou pedido liminar para realização de cirurgia de coluna e fornecimento de diversos insumos necessários ao ato cirúrgico, o que foi deferido pelo juízo a quo, nos termos do ID 243230865. A requerida foi citada (ID 244141689) e apresentou contestação (ID 246450169), mas, no curso do processo, a autora informou o suposto descumprimento da ordem judicial (IDs 248286822 e 249467506), o que levou o magistrado a reconhecer o inadimplemento e impor multa coercitiva, com determinação de bloqueio de valores (ID 249958244), medida posteriormente materializada por meio do SISBAJUD (ID 250733560). Verificando-se ainda a ausência de comprovação de cumprimento integral da tutela, o juízo proferiu nova decisão, ID 251622898, reiterando a necessidade de observância da ordem judicial. Em momento subsequente, por meio do ID 252750546, o magistrado reajustou a cominação coercitiva, fixando prazo de 5 dias para cumprimento da liminar, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada, por ora, a R$ 50.000,00, com expedição de mandado e certidões correlatas (IDs 252872592 e 252875418). Decorrido o prazo, sobreveio a decisão ID 253982715, que concedeu novo prazo de 10 dias, novamente advertindo que o descumprimento ensejaria a incidência da multa integral já fixada. Não havendo comprovação adequada do cumprimento, o juízo, por meio do ID 256617801, determinou a constrição do valor da multa, o que veio a ser efetivado pelo SISBAJUD (ID 257167586) e certificado em ID 257747564, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Trata-se ação proposta por ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAUJO em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. partes devidamente qualificadas. Em decisão de ID 243230865 foi deferida a tutela antecipada, determinando que a parte requerida autorize aos procedimentos de código 30715113X1 – Espondilolistese tratamento cirúrgico, e código 30715229X2 - Osteotomia da coluna, como também os materiais não autorizados, Dispositivo Romeo Pad, Ponteira Bonescapel, Kit de irrigação Bonescapel, Material hemostatico cutanplast, Enxerto ósseo e Kit monitorizaçao neurofisiologica, sob pena de multa. Após a regular tramitação do feito, a parte autora informou que não houve o cumprimento de tal decisão. Após informação sobre a ausência do efetivo cumprimento da liminar, foi proferida a decisão de ID 252750546, determinando que a parte ré fornecesse os materiais na forma requerida, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A parte ré não se manifestou após tal decisão, mesmo após pedido de dilação de prazo. A parte autora informa que permanece o seu descumprimento. Diante do não cumprimento de uma liminar, e das diversas oportunidades que foi dada à parte ré para comprovar o seu cumprimento, entendo que é o caso de aplicar a multa referida na decisão, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Proceda-se à constrição da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via SISBAJUD, em desfavor do réu. Int. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão, suscita nulidade da decisão, fundamentando-se na ausência de intimação pessoal específica contendo a cominação da penalidade, requisito exigido pelo artigo 536, §1o, do CPC e pela jurisprudência para a validade da execução de astreintes. A recorrente defende a inexistência de recalcitrância, alegando que houve apenas dificuldades técnicas justificadas nos autos e que a autorização para a cirurgia já foi devidamente emitida. Impugna o valor da multa, considerando-o exorbitante e com viés punitivo, o que afronta os princípios da proporcionalidade e veda o enriquecimento sem causa. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores e, ao final, a anulação da multa ou sua redução para patamares razoáveis. Preparo regular (ID 79251652) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. A parte agravante aponta, em apertada síntese, nulidade da multa por ausência de intimação específica para cumprimento “sob pena de multa”, em afronta ao artigo 536, §1o, do mesmo código. Alega ter apresentado manifestações, justificativas técnicas e pedido de dilação de prazo nos autos originários, de modo que não haveria inércia a justificar a imposição de astreintes nem a constrição patrimonial subsequente. A operadora aduz que a multa de R$ 50.000,00 seria desproporcional e destituída de fundamentação concreta, contrariando os artigos 537, §1o, e 489, §1o, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que o pedido de autorização já teria sido aprovado, inexistindo prejuízo à parte autora e configurando excesso de execução e enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, que a execução de astreintes antes da sentença de mérito seria inadequada, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça para justificar eventual redução ou limitação da multa. A Amil requer efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e o bloqueio via SISBAJUD, bem como para impedir a imposição de novas penalidades sem prévia intimação específica. No mérito, pleiteia o provimento integral do agravo para declarar a nulidade da multa e da constrição; alternativamente, solicita a redução significativa do valor, sua conversão em prazo adicional de cumprimento e limitação global, além da condenação da agravada em custas e honorários. A r. decisão foi motivada pelo descumprimento de tutela de urgência (ID 243230865). A lide gravita em torno da negativa da ré em autorizar procedimentos cirúrgicos de coluna e fornecer os materiais especiais correlatos, a despeito de ordem judicial expressa nesse sentido. A controvérsia agravou-se diante da inércia da operadora, que, mesmo após a decisão de ID 252750546 fixando multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de inadimplemento, não comprovou a liberação dos insumos solicitados. O provimento jurisdicional em exame reconheceu a postura desidiosa da parte ré, que silenciou após pedido de dilação de prazo, mantendo o descumprimento da liminar. Com fulcro na efetividade processual, o Juízo aplicou a sanção pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) anteriormente cominada. O ato decisório culminou na determinação de bloqueio do referido valor via SISBAJUD, visando coagir a devedora ao cumprimento da obrigação e penalizá-la pela afronta à autoridade da decisão judicial. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos autos de origem, o juízo deferiu tutela de urgência para autorizar procedimento cirúrgico e o fornecimento dos materiais necessários, o que se deu por meio da decisão registrada no ID 243230865. Após manifestações da autora noticiando o descumprimento da medida liminar (IDs 248286822 e 249467506), foram proferidas decisões sucessivas voltadas à efetivação da ordem judicial, incluindo a imposição de multa coercitiva e determinações de bloqueio de valores (IDs 249958244 e 250733560). A controvérsia relevante, contudo, situa-se nas decisões proferidas posteriormente, que redefiniram com maior precisão o prazo para cumprimento da obrigação e reafirmaram expressamente a incidência da multa. A decisão constante do ID 252750546 estabeleceu prazo de cinco dias para cumprimento da tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, consignando de forma clara a consequência jurídica do descumprimento. A decisão foi regularmente comunicada à parte ré, conforme certidões constantes dos IDs 252872592 e 252875418. Em momento subsequente, o juízo, por meio do ID 253982715, ampliou o prazo em dez dias, reiterando expressamente que a multa incidiria integralmente caso a obrigação não fosse comprovadamente cumprida dentro do período assinalado. Assim, verifica-se que a obrigação foi claramente delimitada, o prazo para sua execução foi definido e posteriormente prorrogado, e a penalidade foi estabelecida e reiterada de forma inequívoca, com intimação regular da parte agravante. Desse modo, o comando previsto no art. 536, §1o, do Código de Processo Civil foi plenamente atendido, não havendo exigência legal de nova intimação específica para início da incidência da multa além daquela da decisão que a estabeleceu. Diante da ausência de comprovação satisfatória do cumprimento da ordem judicial, o magistrado proferiu o ID 256617801, no qual apenas constatou o descumprimento das determinações anteriores e determinou a constrição do montante correspondente à multa, mediante utilização do SISBAJUD. A medida foi efetivada conforme ID 257167586 e posteriormente certificada em ID 257747564. O bloqueio judicial, nessa perspectiva, constitui mera execução da penalidade coercitiva validamente constituída, não havendo necessidade de advertência adicional, pois a multa já havia sido fixada e comunicada à parte, e o descumprimento dos prazos estabelecidos é suficiente para torná-la exigível. Conforme a sistemática dos arts. 536 e 537 do CPC, a multa coercitiva tem natureza instrumental, destinada a compulsão da parte ao cumprimento da ordem judicial, e sua execução pressupõe apenas a verificação do inadimplemento. No tocante à proporcionalidade, observa-se que a multa foi fixada em R$ 5.000,00 por dia, limitada ao total de R$ 50.000,00, montante que foi expressamente previsto e conhecido pela parte desde a decisão que estabeleceu o prazo para cumprimento. A limitação impede qualquer desbordamento do caráter coercitivo da penalidade e reflete a razoabilidade do valor diante da natureza da obrigação, que envolve autorização de procedimento médico e fornecimento de insumos essenciais. Ademais, a agravante teve sucessivas oportunidades para demonstrar o cumprimento da ordem liminar, as quais não foram suficientemente aproveitadas. Não há, portanto, excesso ou descompasso com o art. 537, §1o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). No caso concreto, não se evidencia probabilidade do direito invocado, pois as decisões agravadas foram proferidas em estrita observância à legislação processual, com fixação válida da multa, intimação adequada, prorrogação de prazo e constatação posterior do descumprimento. Também não se verifica risco de dano irreparável, considerando que a constrição via SISBAJUD é medida reversível e que eventual provimento do recurso asseguraria a devolução dos valores. Ademais, não há risco de inutilidade do julgamento do agravo, pois o bloqueio judicial não inviabiliza o exame de mérito nem impede eventual reversão futura, caso se constatasse excesso ou irregularidade. Diante de todo o exposto, concluo que a multa foi validamente instituída e executada, que a constrição judicial encontra respaldo legal e que não se verifica qualquer nulidade, excesso ou desproporcionalidade no procedimento adotado. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do da tutela de urgência recursal com efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.